Tribunal: TJDFT
Processo: 0714096-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714096-49.2020.8.07.0020 Classe judicial: AP - Apelação Apelante: Lucilene Costa e Silva e Aurora Maiara Costa Rego Apelado: BR France Brasília Ltda e Advocacia Correa de Castro &amp; Associados. D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Lucilene Costa e Silva e Aurora Maiara Costa Rego (Id. 39586711) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id. 39586662), que julgou improcedentes os pedidos. A petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e com o respectivo comprovante de pagamento em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 39586711, fls. 4-8). Nessa oportunidade, Lucilene Costa e Silva apresentou faturas de cartão de crédito e seu contracheque (Ids. 39586728 a 39586731). Por sua vez, a recorrente Maiara Costa Rego juntou apenas extratos bancários (Id. 39586712 a Id. 39586727). A pretendida gratuidade de justiça não deve ser concedida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência econômica, exigindo-se a efetiva demonstração da aludida condição (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 2o, do CPC). Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente Aurora Maiara Costa Rego demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica, inclusive com a juntada da cópia da carteira de trabalho, comprovante de renda e eventuais despesas mensais, ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator